Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721461-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. AGRAVADO: MEGA UTILIDADES COPA COZINHA UTENSILIOS PARA O LAR E HOTELARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de interno interposto por HOUSEWARE BRASIL LTDA em face do v. Acórdão no 1911983, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário. 2. No caso concreto, não é possível o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, porquanto embora o objeto social e a atividade econômica explorada sejam semelhantes, o quadro societário é diverso, além de serem as empresas estabelecidas em locais diversos. 3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida." Instado a se manifestar quanto à adequação do agravo interno manejado, o qual visa combater o v. Acórdão, o recorrente alega que “a disponibilização do Acórdão não estava disponível a Ementa, a Agravante não dispôs de formas para obter conhecimento de que a decisão foi proferida exclusivamente pelo Relator ou não. Tivemos acesso apenas e tão somente à intimação. (sic)” (ID 65489219 Na forma do art. 1.021, do CPC, o agravo interno é recurso que visa combater decisão monocrática do Relator e não do colegiado. De acordo com o c. STJ, a interposição de agravo interno contra decisão de colegiado configura erro grosseiro, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTIONAMENTO DE DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. 1. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, é dirigido apenas contra julgamento monocrático. Assim, descabida sua interposição contra acórdão. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1784656 SP 2018/0325635-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGUNDO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra aresto proferido pelo colegiado, conforme ocorre nos autos. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e sendo evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1419325 PB 2018/0330124-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com amparo no art. art. 932, inciso III, do CPC. Deverá a nobre Secretaria da Turma retificar a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator